Tribunal: TJDFT
Processo: 0746572-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0746572-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno por ele manejado, em virtude de erro grosseiro. A parte agravada não apresentou contrarrazões. A decisão de ID 62528212 inadmitiu o recurso especial interposto pelo insurgente. Em combate ao decisum, foi aviado o agravo interno de ID 62840351. Esta Presidência, na decisão de ID 62851031, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como, da ausência de dúvida objetiva quanto ao comando legal de regência para o caso em tela, previsto no artigo 1.042 do CPC. Agora, maneja agravo em recurso especial em face da supracitada decisão de não conhecimento de agravo interno. É o relatório. O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo em recurso especial contra decisão que não conhece de recurso interposto erroneamente. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos no presente momento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 63244774. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026